Tribunal: TJPA
Processo: 0801035-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801035-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON RAMIRES SOUZA BASTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 157, §2º, II, §2º-A, II, 288, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, 16, DA LEI Nº 10.823/03 E 1º, P. ÚNICO, DA LEI Nº 8.072/90 – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –

ORDEM DENEGADA.

1.

Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese. (Processo HC 460006/PR HABEAS CORPUS 2018/0178857-5 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 03/10/2018)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensora Pública, Dra. Silvia Gomes Noronha, em favor do nacional ANDERSON RAMIRES SOUZA BASTOS, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 18/03/2019, acusado de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos art.
157, §2º, II, §2º-A, II, 288, do CPB, 16, da Lei Nº 10.823/03 e 1º, parágrafo único, da Lei Nº 8.072/90, autos do Processo Crime de nº 0002087-54.2019.8.14.0047.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua prisão cautelar, que extrapola os limites da razoabilidade, eis que ainda não encerrou a instrução processual, não se imputando ao paciente a morosidade no processamento do feito.

Ao final, formula pedido de liminar e pede a confirmação no mérito, rogando pela concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade o trâmite processual. Juntou documentos.

À ID 2731365 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas à ID 2762668 e manifestação do Ministério Público que concluiu pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANDERSON RAMIRES SOUZA BASTOS,
acusado de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos art.
157, §2º, II, §2º-A, II, 288, do CPB, 16, da Lei Nº 10.823/03 e 1º, parágrafo único, da Lei Nº 8.072/90, autos do Processo Crime de nº 0002087-54.2019.8.14.0047, sob a alegação de excesso de prazo na formação de sua culpa.

A denúncia formulada pelo MP, juntada em informações prestadas pelo juízo à ID 2762672, aponta a participação de 06 (seis) envolvidos e outros ainda não identificados, que, supostamente, fazem parte de organização criminosa com alto poder de fogo voltados a roubo de agências bancárias.

Nota-se que o juízo “a quo” tem imprimido regular andamento ao feito, não se verificando qualquer desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, tanto é que relata nas informações prestadas, ID 2762668, que:

“Quanto à situação processual, foi realizada audiência de custódia do paciente conforme fls. 128/130, na qual foi indeferido o pedido de relaxamento de prisão e se manteve a decretação da prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 08.05.2019.

Apresentada defesa prévia dos acusados Thalysson Michael Nascimento Pereira (fls. 45), Francisco Alves dos Santos (fls. 57/65), Anderson Ramires de Souza Bastos (fls. 88) em 25.07.2019, Rodrigo Costa da Ungria (fls. 129/130) em 11.10.2019.

...... designada audiência concentrada de instrução para o dia 02 de dezembro de 2019, às 08:30hs.

Audiência realizada com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos 04 (quatro) acusados supra. Em face das demais testemunhas não localizadas, manifestação ministerial apresentando endereços atualizados, despacho proferido para que se expeça carta precatória para suas respectivas oitivas nas Comarcas correspondentes (fl. 198), em 04.02.2020.

O acusado Manoel Pires de Oliveira não foi localizado, ........ Manifestação ministerial requerendo citação por edital...... Despacho proferido em 18.02.2020 para que se proceda a citação do referido acusado por edital.” <
sic
>

Data venia
, não procede o alegado excesso de prazo na formação da culpa do paciente, pois o processo segue sua tramitação em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria qualquer mora injustificada na conclusão do feito, que se mostra com pluralidades de réus, com citação por edital e expedição de cartas precatórias, como informado pelo juízo singular.

Sobre o assunto colhe-se do c. STJ:

Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE DE JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

2.
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3.
Não se verifica excesso de prazo, tendo em vista que se trata de feito no qual, após o recebimento da denúncia em 19/1/2018, foi necessária a instauração de incidente de insanidade, deteminando-se a lavratura de portaria em 9/4/2018, com a juntada de quesitos em 23/4/2018, 27/8/2018 e 18/6/2019, cuja perícia já foi realizada em 25/6/2019, aguardando-se atualmente a juntada do laudo para a realização de audiência de instrução, não havendo desídia por parte do Estado.

4. Apesar de o paciente estar preso desde 13/11/2017, a custódia cautelar não se revela desproporcional em relação à pena em abstrato do delito imputado ao paciente (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

5. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no HC 502077/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0093427-4 Relator Ministro NEFI CORDEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 03/09/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 10/09/2019)

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.654/2018. INSURGÊNCIA QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO QUANTO À PACIENTE CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

1. No que diz respeito à alegada falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, verifica-se que o presente writ, quanto à Paciente CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA, veicula mera reiteração de pedido já formulado no RHC n.º 98.579/MG, julgado pela Sexta Turma desta Corte.

2. Quanto à suposta ausência dos requisitos da segregação cautelar relacionada aos demais Pacientes e ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cuida-se de teses não apreciadas pelo Tribunal impetrado, o que torna inviável o seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

3.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

4. De fato, conforme consignou a Corte estadual, "o feito originário é dotado de certa complexidade, uma vez que envolve pluralidade de réus (quatro) e, ao menos, oito (08) testemunhas, o que justifica a dilação do prazo para o encerramento do feito". Registre-se, ainda, que, em consulta formulada na primeira instância, no endereço eletrônico mantido pelo Tribunal a quo, constatou-se ter havido expedição de cartas precatórias para Comarcas diversas da localidade do fato delituoso, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o próximo mês de abril (1º/04/2019).

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. (Processo HC 486286/MG HABEAS CORPUS 2018/0344849-0 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 23/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/04/2019)

Ante o exposto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial, conheço do
writ
e o denego, por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 18/05/2020